Tribunal: TJES
Processo: 0009625-31.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009625-31.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. CONDIÇÕES ESPECIAIS. INSPEÇÃO MÉDICA. JUNTA MILITAR DE SAÚDE.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação ordinária ajuizada por Cabo da Polícia Militar em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo precipuamente a matrícula no Curso da Habilitação de Sargentos – CHS 2015, sob o fundamento de ilegalidade do ato que julgou a candidata inapta no Teste de Aptidão Física – TAF sem observar a necessidade de realização em condições especiais em razão das limitações físicas da candidata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1. Aferir se houve negativa de prestação jurisdicional na ocasião de improvimento dos embargos de declaração opostos em face da sentença.

2. Aferir se houve cerceamento de defesa quando do indeferimento de prova requerida pela parte.

3. Aferir se há falha administrativa no ato que julgou a candidata inapta no Teste de Aptidão Física – TAF realizado sem condições especiais não obstante as limitações físicas da candidata.

4. Aferir se, no caso de aprovação em Curso de Habilitação de Sargentos posterior, a candidata tem direito à retroação dos efeitos para a data de conclusão do Curso no qual foi considerada inapta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. Não se pode confundir a decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. Precedentes STJ. Caso concreto em que a sentença recorrida restou devidamente fundamentada com base nos elementos de prova constantes dos autos interpretados à luz da legislação aplicável.

2. Eventual indeferimento de dilação probatória, por si só, não implica cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ.

3. Nos termos da Lei Complementar nº 705/2013, o candidato ao Curso de Habilitação de Sargentos portador de incapacidade parcial, adquirida em acidente de serviço ou que possua relação de causa e efeito, deve ser submetido à inspeção de saúde perante a Junta Militar de Saúde – JMS para realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) em condições especiais a serem definidas, de acordo com as peculiaridades de cada caso.

4. Não obstante a aprovação em Curso de Habilitação de Sargentos posterior, com aprovação no TAF realizado em condições especiais em razão das limitações físicas, não há direito à retroação dos efeitos à data da conclusão do Curso de Sargentos anterior, quando não houve falha da administração ou ilegalidade no ato que julgou a candidata inapta no processo anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009625-31.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK

ADVOGADA : DIONE DE NADAI

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : LEONARDO CARVALHO DA SILVA

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao direito de aplicação de Teste de Aptidão Física – TAF de forma diferenciada para candidato com limitação física.

A Apelante ingressou com a demanda de origem narrando que é Cabo Policial Militar e que se inscreveu no processo seletivo para realização do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2015.

Informou que possui limitação física nos joelhos, e que, por essa razão, não logrou êxito no Teste de Aptidão Física – TAF, uma vez que foi submetida ao teste em igualdade de condições com os demais candidatos não portadores de limitação.

Requereu, assim, seja determinada a matrícula da Apelante no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2015, em curso à época dos requerimentos. Após, informou nos autos que logrou aprovação no Curso de Formação de Sargentos – CHS/2016, pugnando pelo reconhecimento do direito retroativo à data de 11.08.2016, quando foram promovidos à graduação de 3º Sgt PM os concludentes do CHS/2015.

A r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorias.

A Apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, (i) a negativa de prestação jurisdicional em razão do não enfrentamento dos arrazoados deduzidos nos embargos de declaração opostos em face da sentença; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) faz jus à aplicação do Teste de Aptidão Física – TAF em condições diferenciadas, uma vez que restou comprovado que possui limitação física decorrente da prestação do serviço público.

Pois bem.

Passo ao exame das razões suscitadas em separado, para melhor compreensão.

I. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Inicialmente, a Apelante suscita que, ao julgar os embargos de declaração opostos em face da sentença recorrida, o d. juízo
a quo
deixou de manifestar-se sobre os fundamentos consignados nos aclaratórios, em violação ao art. 489, II, do Código de Processo Civil.

A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de analisar alguma das pretensões das partes, bem como questões imprescindíveis para solução da lide.

No caso dos autos, a Magistrada decidiu de forma fundamentada, com base no convencimento formado pelas provas juntadas aos autos, interpretadas à luz do regramento legal aplicável ao caso, ainda que em sentido diverso do pretendido pela Apelante.

Nessa linha, não se pode confundir a decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, como reiteradamente decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE REGRAMENTOS INFRALEGAIS. OFENSA REFLEXA À NORMA FEDERAL. MATÉRIA DIRIMIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1.
Na espécie, não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pois a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional
. 2. A eventual violação à lei federal, no caso, é reflexa, uma vez que para o deslinde da controvérsia seria imprescindível a interpretação de convênios e portarias, providência vedada no âmbito do recurso especial, pois tais regramentos não se subsomem ao conceito de lei federal. 3. Na espécie, o exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local, Lei estadual n. 17.293/2020, Decretos estaduais n. 65.255/2020 e 65.454/2020, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2511459 SP 2023/0389823-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
. 2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Além disso, é certo que não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional a rejeição dos embargos de declaração em razão de o magistrado considerar inexistente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Até mesmo porque, como se sabe, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos

os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Logo, não há nulidade a ser proclamada nesse sentido.

II. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Seguindo, a Apelante suscita a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a Magistrada
a quo
teria ignorado o requerimento de expedição de ofício ao Diretor do Hospital da Polícia Militar – HPM a fim de que encaminhasse a cópia do prontuário médico da Apelante.

Não obstante, penso que a assertiva não deve prosperar.

A Apelante, ao ser intimada para indicar as provas que desejava produzir, manifestou-se pela expedição de ofício ao Diretor do Hospital da Polícia Militar – HPM, a fim de que encaminhasse a cópia do prontuário médico; e à Comissão do Processo Seletivo do CHS/2016, para que informasse o resultado obtido pela Apelante no TAF/CHS/2016.

À fl. 110 foi determinada a expedição de ofício à Comissão do Processo Seletivo do CHS/2016 para que informasse o resultado obtido pela Apelante no TAF/CHS/2016.

Cumprida a determinação, após, foi proferido despacho nos autos com o seguinte teor:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a matéria trazida a colação é unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, estando, portanto, o feito maduro para sentença.

Todavia, para se evitar qualquer alegação de nulidade futura por cerceamento, intimem-se as partes para tomarem ciência do teor deste despacho, bem como para ratificarem os atos já praticados, no prazo de lei.

No entanto, consoante destacado na sentença integrativa, a Apelante manteve-se inerte.

De todo modo, de acordo com a jurisprudência sedimentada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventual indeferimento de dilação probatória, por si só, não implica cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

No caso em julgamento, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Portanto, não há nulidade também nesse sentido.

III. DO DIREITO
À REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF EM CONDIÇÕES ESPECIAIS
.

Como relatado, a controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao direito de aplicação de Teste de Aptidão Física – TAF de forma diferenciada para candidato com limitação física.

Adianto que não vejo motivos para destoar da conclusão alcançada pelo juízo
a quo
quanto à legalidade do administrativo que considerou a Apelante inapta no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2015.

A Lei Complementar nº 705/2013, vigente à época dos fatos que ensejaram a propositura da ação, previa que, em caso de lesão decorrente do serviço causadora de incapacidade parcial, isto é, na hipótese de permanência no desempenho regular da atividade policial – como no caso dos autos -, o militar teria direito de realizar o TAF em condições especiais a serem definidas pela Junta Militar de Saúde - JMS,
verbis
:

Art. 23.
O militar estadual portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente de serviço ou que possua relação de causa e efeito, constatada em inspeção de saúde, que esteja desempenhando regularmente atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial ou bombeiro militar, poderá realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) em condições especiais a serem definidas, de acordo com as peculiaridades de cada caso, pela Junta Militar de Saúde - JMS, para efeito do processo seletivo do CHS, Curso de Aperfeiçoamento de Sargento e Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, no âmbito do CBMES e da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Parágrafo único.
A nota final no TAF será a média das notas obtidas nas provas realizadas pelo militar, de acordo com a indicação da JMS.

Do regramento procedimental previsto na legislação aplicável, o militar portador da moléstia deveria se submeter à avaliação da Junta Militar de Saúde, a fim de constatar a incapacidade física decorrente de ato de serviço, e, conforme as orientações da JMS, realizar o TAF em condições especiais, fosse o caso.

No entanto, no caso dos autos, a Apelante
não
juntou qualquer documento apto a comprovar que se submeteu à inspeção de saúde pela JMS antes da realização do TAF, a fim de que fosse deferida a realização em condições especiais.

Inclusive, ao analisar o pedido liminar deduzido na origem, o d. juízo
a quo
, em observância à disposição do art. 23 da Lei Complementar nº 705/2013, determinou a intimação da Apelante para comprovar que foi submetida à JMS antes da aplicação do teste.

Ao se manifestar nos autos, a Apelante juntou “Guia Médica de Saúde” expedida pela Junta Militar de Saúde na data de 12.04.2016, isto é, data
posterior
ao início do Curso de Habilitação de Sargentos em 28.03.2016.

Assim, a liminar foi indeferida sob o fundamento de que “
não ficou comprovado nos autos que antes da realização do TAF, no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS/2016, a Autora tinha sido submetida a Junta Médica de Saúde, para inspeção de saúde específica, conforme determina o art. 23, da Lei Complementar n 705/2013
”.

Tanto o TAF da Apelante não foi realizado em condições especiais tão somente por inobservância do procedimento pela própria candidata, que a Apelante juntou à inicial documento que comprova que outros candidatos efetivamente realizaram, para o mesmo Curso de Habilitação de Sargentos, o TAF em condições especiais, como no caso de “Rafael Ribeiro Ramos” considerado “INAPTO –
COM RESTRIÇÃO
”, e “Edson Miranda”, considerado “APTO –
COM RESTRIÇÃO
” (fl. 27).

Ainda, o “Anexo II” juntado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à contestação discrimina a relação de todos os candidatos que se submeteram à inspeção da JMS a fim de ver autorizada a realização do TAF em condições especiais, conforme peculiaridades de cada militar. A título ilustrativo, o que consta do documento de fl. 66:

1) O CB CECILIA DOS SANTOS RODRIGUES RG 19.526-3/ NF 2671964 apresentou Guia Médica de Saúde, autorizando sua participação no TAF com restrição de exercicios de corrida, apoio, barra e, meio-sugado, conforme Portaria nº 538-R de 22.09.2011, BCG nº 38 de 22.09.2011, sendo realizado o TAF no dia 07/12/2015.

2) O CB LUCINA SCHULTZ DA LUZ RG 19.641-3/ NF 2672553 apresentou Guia Médica de Saúde, autorizando sua participação no TAF com restrição de exercício de barra, conforme Portaria nº 538- R de 22.09.2011, BCG nº 38 de 22.09.2011, sendo realizado o TAF no dia 07/12/2015.

3) O CB RAFAEL RIBEIRO RAMOS RG 19.680-4/ NF 2673002 apresentou Guia Médica de Saúde, autorizando sua participação no TAF com restrição de exercícios de apoio e barra, conforme Portaria nº 538-R de 22.09.2011, BCG nº 38 de 22.09.11, sendo realizado TAF no dia 07/12/2015.

Conforme registrado na r. sentença, deveria a Apelante ter requerido prova especial antes do início do exame físico, pois a lei lhe faculta ser submetida à Junta Militar de Saúde.

Não obstante o argumento da Apelante no sentido de que o art. 23 da LC nº 705/2013 “
não diz em qual momento o militar deve submeter-se à Junta Médica de Saúde
”, por certo a Apelante possuía conhecimento não só da necessidade de aprovação no TAF, mas da necessidade de se submeter à inspeção pela JMS
antes
da realização do TAF, conforme procederam os demais candidatos, com fundamento no edital de convocação e legislação pertinente.

Nesse caso, deferir à Apelante a opção de se submeter à Junta Médica a qualquer momento importaria tratamento não isonômico e violação ao princípio da legalidade.

Assim, não há como identificar qualquer ilegalidade ou falha no ato que a considerou inapta no Teste de Aptidão Física – TAF.

Ainda, de se observar que o dispositivo que regulamentava a hipótese é categórico ao deferir a exceção de realização do TAF em condições especiais àqueles militares portadores de lesão “
adquirida em acidente de serviço ou que possua relação de causa e efeito
”, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Ao contrário, a Apelante afirmou expressamente à inicial que as lesões em seus joelhos
não
são decorrentes do serviço (fl. 12).

Por fim, ainda que a Apelante tenha logrado aprovação no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2016, usufruindo das condições especiais no TAF em razão da limitação física,
não
há que se falar em retroagir a promoção à graduação de 3º Sargento à data de 11.08.2016, data em que foram promovidos os concludentes do CHS/2015, uma vez que
não
houve ilegalidade ou falha administrativa no ato que julgou a Apelante inapta no processo seletivo de 2015.

Ressalte-se que a Lei Complementar Estadual nº 467/2008, vigente à época dos fatos e que regulava o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, disciplinava, por meio dos arts. 35 e 36, inciso IV, que para fazer jus ao direito a promoção em ressarcimento por preterição o militar estadual, seria necessário demonstrar que a impossibilidade de promoção na carreira decorreu de uma
falha administrativa
:

Art. 35. A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 36. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

[...]

IV –
quando por falha administrativa
,
a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

Portanto, em razão da inexistência de qualquer falha administrativa ou ilegalidade no ato que julgou a Apelante inapta no TAF relativo ao CHS/2015, não merece reforma a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0009625-31.2016.8.08.0024

A
P
TE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK

A
P
D
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOGAL: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

V O T O

(Vista)

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK em face da sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a ora Apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que faz jus à aplicação do Teste de Aptidão Física – TAF em condições diferenciadas, uma vez que restou comprovado que possui limitação física decorrente da prestação do serviço público.

O eminente Relator negou provimento à irresignação, expondo, em suma, que
“do regramento procedimental previsto na legislação aplicável, o militar portador da moléstia deveria se submeter à avaliação da Junta Militar de Saúde, a fim de constatar a incapacidade física decorrente de ato de serviço, e, conforme as orientações da JMS, realizar o TAF em condições especiais, fosse o caso”,
acrescentando que
“a Apelante não juntou qualquer documento apto a comprovar que se submeteu à inspeção de saúde pela JMS antes da realização do TAF, a fim de que fosse deferida a realização em condições especiais”
.

Após detida análise dos autos, não vislumbro motivos para destoar do entendimento alcançado, afinal,
indene de dúvidas,
conforme pontuado no voto de Sua Excelência,
que a Apelante juntou
“Guia Médica de Saúde”

com data de expedição
pela Junta Militar de Saúde
em
12.04.2016,
ou seja,
após
o início do Curso de Habilitação de Sargentos em 28.03.2016, não
restando
comprovado nos autos que antes da realização do TAF, no
aludido
Curso de Habilitação de Sargentos, a
apelante
t
enha
sido submetida
à
Junta Médica de Saúde, para inspeção de saúde específica, conforme determina o art. 23, da Lei Complementar n 705/2013.

Feitas tais considerações,
acompanho
o

voto proferido pelo
culto
D
esembargador
Relator
,
para
negar
provimento
ao recurso
.

É como voto.